Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-21.2018.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000343-21.2018.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS DANILO SANT ANA SAMPAIO

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI, ROSENILTON MARQUES DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. REDE DE ALTA TENSÃO SOBRE IMÓVEL PARTICULAR. NEGATIVA DE LIGAÇÃO. CONDICIONAMENTO A PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidor em face da concessionária de energia elétrica, em razão da recusa de ligação de energia e da exigência de pagamento para realocação de rede de alta tensão indevidamente instalada sobre imóvel de sua titularidade. Sentença de parcial procedência reconheceu a obrigação da concessionária de realizar a remoção da rede, sem custos, bem como condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
As questões centrais submetidas à instância recursal consistem em: (i) apurar a legalidade da exigência de pagamento pela realocação da rede elétrica; e (ii) verificar a caracterização de responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A instalação da rede elétrica em sobreposição à área edificada, sem adaptação à posterior reconfiguração urbana, configura falha na prestação do serviço essencial. A conduta da concessionária, que condicionou o fornecimento à assunção de custos pela parte autora, viola o dever legal de adequação e segurança (art. 22 do CDC). Incide, assim, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Demonstrado o nexo entre a omissão da ré e o dano causado – consistente em impossibilidade de uso da propriedade, exposição a risco e negativa de acesso à energia por período prolongado – justifica-se a reparação moral. O valor fixado mostra-se proporcional e razoável. Manutenção dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Código Civil, art. 1.228; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJ-BA, ApCiv n. 8000074-67.2015.8.05.0036; TJ-BA, ApCiv n. 0500164-20.2018.8.05.0079; TJ-MG, AC n. 1000021-25.3872.2001; TJ-RJ, APL n. 0032207-62.2016.8.19.0042.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8000343-21.2018.8.05.0095
, da Comarca de
Ibirapuã
, em que figuram como Apelante e Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e

CARLOS DANILO SANT’ANA SAMPAIO
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA